Tribunal: TJDFT
Processo: 0709101-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. EMPRESA PRIVADA. ATIVIDADE LABORAL EXTERNA. IMPOSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 37 da Lei de Execução Penal, o trabalho externo, além de atender aos requisitos de aptidão, disciplina e responsabilidade, deve permitir a fiscalização pelo estabelecimento prisional e pelo empregador.
2. No caso, a proposta de trabalho externo apresentada pelo reeducando envolvia atividade realizada em locais externos e sem controle efetivo da jornada, impossibilitando a fiscalização necessária.
3. A ausência de mecanismos de supervisão inviabiliza a concessão do trabalho externo, pois fragiliza a função ressocializadora da pena e compromete a disciplina necessária à sua execução.
4. Recurso conhecido e desprovido.